Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonídia Pinto de Jesus em face de Welington Oliveira Evangelista e outros contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 113466155 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica 0702369-87.2019.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor dos agravados, determinou a designação de audiência de instrução a pedido do Ministério Público e por entender que o feito ainda carece de provas para julgamento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Vislumbro carecer o feito de provas contundentes, e, tendo em vista o pedido de prova oral, a fim de embasar o julgamento da lide, determino a designação de data para a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento. Em após, expeçam-se as diligências necessárias à concretização do ato. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, caso ainda não tenham feito, ressaltando-se que cabe ao advogado proceder à intimação das testemunhas arroladas, colacionando aos autos o AR ou termo de comprometimento, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, nos termos do art. 455, § 1o e 2o, do Estatuto Processual vigente, devendo apresentar o rol de testemunhas no prazo legal, sob pena de indeferimento e preclusão. I. À decisão acima, seguiu-se pedido da agravante para dissuadir o juízo da marcação de audiência e para sentenciar prontamente o feito (Id 113743116 do processo de referência), pedido que foi indeferido, nos seguintes termos (Id 113763420 do processo de referência): Compulsando os autos, verifico que a decisão de id 39012369 promoveu o saneamento do feito e determinou a oitiva das testemunhas da parte autora, inclusive com a determinação para juntar o endereço destas. Ressalto que a inversão do ônus da prova se dá com a verossimilhança das afirmações da parte autora, não sendo compreensível impor a sucumbência aos requeridos se não houver indícios mínimos da veracidade dos fatos alegados. Tendo em vista que o feito já fora saneado, a impugnação apresentada pela parte autora, está preclusa. Designe-se audiência, conforme requerido pelo Ministério Público e solicitado na decisão de id 39012369. No mais, o ordenamento jurídico vigente confere àquele inconformado com uma decisão judicial proferida em seu desfavor a oportunidade e a faculdade de irresignar-se contra o provimento judicial emitido, de tal modo que o amplo acesso ao Judiciário encontra-se estratificado em dogmas processuais e constitucionais, inclusive, no que atine ao duplo grau de jurisdição, devendo a parte contrariada agitar seu inconformismo perante a instância revisora para a sua adequada apreciação e conhecimento, e, se o caso, para a eventualidade de ser dado provimento ao recurso, não se afigurando recomendável juridicamente repristinar em sede de juízo monocrático questões já dilucidadas, sob pena de se violar os mais comezinhos primados científicos que conferem contornos de juridicidade ao regular e adequado processamento das demandas, sendo certo que o denominado "pedido de reconsideração", praxe corriqueira em nossos Tribunais, não encontra agasalho processual, haja vista que não se encontra catalogado na categoria dos recursos, previstos numerus apertus pela lei processual. Outrossim, cumpram-se as ordens precedentes. I. Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento (Id 32600408). Em razões recursais (Id 32600408, pp. 2-10), argumenta, em síntese, que a conduta do julgador de primeira instância acarreta perda de tempo e obsta a marcha processual, porquanto deveria ser proferida sentença de mérito ante o esgotamento da instrução. Diz que a decisão ofende o art. 6o do CPC e protela a entrega da prestação jurisdicional. Aduz ser a matéria tratada exclusivamente de direito, sendo dispensável a produção de prova oral e oitiva de testemunhas. Tece considerações sobre sua idade avançada e sobre a condução do feito com distorção da legalidade e do significado da inversão do ônus da prova. Cita o acórdão proferido em IRDR no REsp 1.846.649 (Tema 1.061), de maneira que seria dos réus o ônus de contrapor as alegações autorais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “retirada dos autos da pauta de audiência”. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, dentre várias considerações, determinou a designação de audiência de instrução a pedido do órgão ministerial e por entender que o feito ainda carece de provas hábeis à prolação da sentença de mérito. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apesar do esforço argumentativo da agravante, verifica-se a não inserção da questão debatida (insurgência contra designação de audiência de instrução a pedido da parte e do juízo) nas hipóteses acima relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. A razão é simples: o juiz é o destinatário da prova, a ele cabendo, em consonância com o art. 357, V[1], do CPC, determinar quais medidas serão necessárias a instrução do feito e formação de seu convencimento, de modo que não se permite o cabimento de agravo de instrumento em tais casos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o presidente do processo e destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que nova dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. 2.1. In casu, as provas carreadas aos autos, inclusive, o Laudo Médico do Instituto Médio Legal- IML, são suficientes para concluir que o interditando não é portador doença mental ou limitação cognitiva/intelectual/ física que o incapacita de exercer os atos da vida civil e de administrar seus bens, não havendo necessidade de produção de prova técnica judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1244894, 07031803520198070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Com efeito, considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, tem-se que o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, visto que a determinação de realização de audiência de conciliação e instrução não se trata de matéria passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, bem como não se constata qualquer situação de urgência apta a mitigar a regra da taxatividade no cabimento dessa espécie recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.